Tribunal: TJDFT
Processo: 0007789-13.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007789-13.2016.8.07.0004 AGRAVANTE: POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA AGRAVADAS: ANA CAROLINE ALMEIDA COSTA, ROSA VERONICA DE OLIVEIRA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto em peça única por POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Os agravos não merecem ser conhecidos. A uma, porquanto foram interpostos em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS, NA ORIGEM, EM JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PETIÇÃO DE AGRAVO. DESCUMPRIMENTO DO ART. § 6o. DO ART. 1.042 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Dispõe o art. § 6o. do art. 1.042 do Código Fux que na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. 3. A parte agravante interpôs - contra a decisão que, em juízo prévio de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário -, em uma única peça, o Agravo em Recurso Especial e o Agravo em Recurso Extraordinário, o que está em desconformidade com o disposto no art. § 6o. do art. 1.042 do Código Fux. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1443452/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/03/2020) A duas, porque o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não ocorreu no caso do apelo extraordinário, já que teve seu seguimento negado nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Note-se que, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Descumprimento das obrigações contratuais. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É incabível dirigir recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). (ARE 1263836 AgR, DIAS TOFFOLI, DJe 6/7/2020) Convém ressaltar, ainda, que a própria Corte Suprema entende que “ Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015” (ARE 999032 AgR-AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe- 22/9/2020). Assim, não conheço do agravo de id. 18903313. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026